Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021115-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE MORAES - CPF: 107.003.071-68 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIO CARLOS DE MORAES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021115-14.2022.8.11.0000 aviado na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1002586-30.2022.8.11.0037 onde litiga com SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158839168 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 159081660 que o vício incorrido diz respeito à evidente contradição interna entre os fundamentos adotados no r. acórdão. Em apertada síntese, nesse ponto específico a decisão embargada decidiu que “Portanto, não evidenciado nos autos qualquer elemento que afaste, de plano, a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato exequendo, há de se considerar válida a expressa manifestação de vontade dos contratantes, restando assegurado à parte discutir em juízo, por meio adequado, possível invalidade.”. Porém, o RAI em questão é justamente sobre isso, ante ao iminente cerceamento de defesa com julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o Embargante reputa indispensável à solução da controvérsia quanto a invalidade do documento;

Requer o Embargante que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios pontados, retomando a marcha processual e possibilitando a produção de provas necessárias.

Contrarrazões sob ID. 160194695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Admissão, a priori, do documento eletrônico apresentado (Compromisso de Compra e Venda de Milho no 110520F284), com assinatura digital do contratante MP 2.200-2 de 2001 que não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Documento com informações suficientes para comprovar sua validade.

Inexistência de dúvida, por ora, acerca da autenticidade do aceite do instrumento, não havendo como desconsiderá-lo como comprobatório da manifestação de vontade dos pactuantes, ressalvada eventual discussão sobre falsidade na via adequada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA COISA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO proposta por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de ANTONIO CARLOS DE MORAES, narrando que, em 06/07/2020, as partes pactuaram o Compromisso de Compra e Venda de Milho no 110520F284 para entrega de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas), equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de milho em grãos, padrão exportação, safra 2021/2021, até 25/08/2021.

Afirma que a Exequente buscou diversas formas de negociar com o produtor, porém, as propostas restaram infrutíferas.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar, inaudita altera pars, para fins de busca e apreensão de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) de milho em grãos, armazenado no local indicado, ou, se for o caso, na própria lavoura, autorizando a Exequente a colher e incluir os custos na dívida.

Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, requereu fosse determinada a citação do Executado para entrega do produto em 15 (quinze) dias e, querendo, apresentar Embargos à Execução; ou ainda a conversão em perdas e danos, correspondente ao total da diferença do preço da saca do que foi pactuado e o valor do marcado na data do vencimento.

Citado, o Executado apresentou Embargos à Execução alegando, em preliminar, a ausência de requisitos para título executivo extrajudicial. No mérito, alegou a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; a impossibilidade de entrega de coisa incerta ante a frustração de safra e o excesso do valor da causa.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a embargante pugnou pela expedição de ofício a certificadora para atestar a autenticidade da assinatura eletrônica, bem como produção de prova oral.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo afastou a preliminar arguida e indeferiu o pedido de expedição de ofício à certificadora, o que deu azo à interposição do presente Agravo de Instrumento pelo Embargante.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isto porque, considerando que não é exigível o reconhecimento de firma em procurações para a defesa da parte em Juízo, bem assim para o reconhecimento da executividade de documentos particulares assinados pelos contratantes e duas testemunhas, quando presentes os demais requisitos, não há razão, por ora, para não se aceitar a assinatura eletrônica aposta no contrato juntado aos autos, ressalvado o exame de eventual alegação futura de nulidade, tal como poderia ocorrer em relação aos documentos físicos.

Com efeito, o art. 441 do CPC dispõe que "serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica".

O fato de ter sido utilizada plataforma de certificação (ICP-Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, criada para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras), por si só, não impede, em princípio, o reconhecimento da validade e eficácia dos documentos, a termo do disposto no parágrafo 2o, do artigo 10, da MP no 2.200-2/2001.

Portanto, não evidenciado nos autos qualquer elemento que afaste, de plano, a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato exequendo, há de se considerar válida a expressa manifestação de vontade dos contratantes, restando assegurado à parte discutir em juízo, por meio adequado, possível invalidade.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – Título extrajudicial – Contrato de compra e venda de soja assinado pelas contratantes e duas testemunhas – Determinação de emenda da inicial para a comprovação da regularidade das assinaturas eletrônicas apostas na procuração e no contrato – Desnecessidade – Documentos assinados por meio da plataforma DOCUSIGN que possuem validade, nos termos do artigo 10, parágrafo 2o, da MP no 2.200-2/2001 – Autenticidade, além disso, que poderá ser impugnada pela parte contrária, quando do seu ingresso nos autos – Agravo de instrumento provido.” (TJ-SP - AI: 22074062520218260000 SP 2207406-25.2021.8.26.0000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 15/09/2021, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

“Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que determinou a emenda da inicial para que o autor apresente os documentos indicados com assinatura pessoal dos subscritores ou, então, com assinatura digital certificada por entidade credenciada à ICP-Brasil. Medida provisória no 2.200/2001 que não obsta comprovação de autenticidade de documentos por meio eletrônico, inclusive os certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos. Eventual falsidade poderá ser deduzida oportunamente pela parte interessada. Decisão reformada. Recurso provido. O art. 441 do CPC dispõe que "serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica". Já o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200/2001 preconiza que "não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". No caso, ainda que não haja certificação da assinatura eletrônica pela ICP-Brasil, como apontado pelo Juízo "a quo", constam dos autos informações sobre sua origem e demais referências. De tal modo, não se vislumbram quaisquer elementos nos autos que desabonem, de pronto, a autenticidade da assinatura digital aposta nos documentos indicados, pelo que deverá prevalecer, por ora, a manifestação de vontade expressada pelos contratantes, garantida à parte interessada discussão acerca de eventual invalidade de tais elementos.” (TJ-SP - AI: 20824985620228260000 SP 2082498-56.2022.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 25/04/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Pela mesma razão, mostra-se desnecessária a expedição de ofício à certificadora.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023